Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA, MATÉRIA NÃO DECIDIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO DO DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, se nenhuma decisão foi tomada quanto à classificação das benfeitorias indenizáveis, não se pode reconhecer a preclusão.
2. Cuida-se de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 940008465-28.1994.4.01.3400, que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), referente às cédulas de crédito rural emitidas à época.
3. Conforme o artigo 521, parágrafo único, do CPC, deve-se exigir caução quando o levantamento do depósito em dinheiro implicar risco considerável para o executado, ainda que o crédito tenha natureza alimentar.
4. No caso, trata-se de valor elevado e o levantamento poderia ocasionar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado caso a decisão exequenda seja posteriormente modificada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.